Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Prescrição decenal. Conta vinculada ao pis-pasep. Data do saque. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de conhecimento, em razão da prescrição decenal, nos moldes do art. 487, inc. II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações relativas a contas vinculadas ao PIS-PASEP, à luz das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.
III. Razões de decidir
3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme teses fixadas no Tema Repetitivo 1.150, ocorre na data em que o titular toma ciência do dano, isto é, no momento da realização do saque.
4. A ação foi ajuizada após o transcurso do prazo decenal, portanto, prescrita a pretensão.
IV. dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição ocorre na data do saque da conta individual do Pasep, quando o titular pode verificar possíveis irregularidades.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3o; 487, II. CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13/09/2023 (Tema 1150). TJDFT, Acórdão 2016138, 0748787-10.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/07/2025. TJDFT, Acórdão 1940719, 0730416-95.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/10/2024.